Tribunal: TJMT
Processo: 1087405-37.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1087405-37.2024.8.11.0001
ORIGEM: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: FRANCO ALVES DE AMORIM
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23 A 26/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica (Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.) contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de consumidor, declarando a inexistência de débitos que motivaram inscrições em cadastros de inadimplentes, determinando a exclusão dos registros, a suspensão dos contratos vinculados à dívida e condenando ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço que justifique a declaração de inexigibilidade do débito e a retirada do nome do consumidor dos cadastros restritivos; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais comporta redução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O extrato de negativação apresentado pelo autor é suficiente para comprovar a inscrição contestada, contendo data, valor, contrato e credor, sendo desnecessária a apresentação de documento emitido por birô oficial.
4. A ausência de contestação da existência da negativação pela empresa e a ausência de juntada de certidão negativa enfraquecem a tese da recorrente, que não se desincumbiu de seu ônus probatório (CPC, art. 373, II).
5. A inclusão do nome do consumidor em cadastros restritivos, sem comprovação da origem lícita do débito, caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.
6. A fixação de indenização por dano moral deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, além da orientação da Súmula 29 da Turma Recursal de Mato Grosso, que prevê consideração de anotações posteriores no cadastro.
7. A existência de duas anotações posteriores no nome do consumidor justifica a redução do valor da indenização por danos morais para R$ 4.000,00, preservando-se seu caráter compensatório e pedagógico, sem configurar enriquecimento indevido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A apresentação de extrato com informações suficientes sobre a negativação é prova idônea para fins de comprovação em juizado especial.
A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva do fornecedor.
A existência de outras anotações restritivas no nome do consumidor pode justificar a mitigação do valor da indenização por danos morais.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CPC, art. 373, II; CDC, arts. 6o, VIII, e 14; Lei no 9.099/95, arts. 54 e 55.
Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal de Mato Grosso, Súmula no 29.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1087405-37.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FRANCO ALVES DE AMORIM - CPF: 527.742.791-00 (RECORRIDO), RILIS EVANGELISTA DE OLIVEIRA - CPF: 839.106.971-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025